Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP).
II. Questões em discussão
2. Avaliar a existência de lastro probatório para a manutenção do édito condenatório.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a ciência acerca da origem ilícita constitua circunstância determinante à apuração do elemento subjetivo no crime de receptação, também é imprescindível a demonstração de que a conduta do agente estava dirigida à obtenção de vantagem, em proveito próprio ou de terceiro. Se há nos autos elementos capazes de corroborar a alegação defensiva, no sentido de que o acusado estava na posse do aparelho para devolvê-lo à vítima, a dúvida razoável conduz à absolvição.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 180, §1o, do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1980891, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, DJe: 02/04/2025; TJDFT. Acórdão 1980909, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, DJe: 31/03/2025. TJDFT. Acórdão 1961694, 0703375-36.2023.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 12/02/2025.